Tribunal: TJPA
Processo: 0808452-78.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808452-78.2023.8.14.0006

APELANTE: MAURO HENRIQUE DOS SANTOS FERNANDES

APELADO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais que declarou inexistente débito imputado ao autor, determinou a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e condenou a empresa de telecomunicações ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de negativação decorrente de débito não contratado. O apelante pretende a majoração do valor da indenização para R$ 10.000,00 e a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado em razão da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes; (ii) estabelecer se os juros moratórios devem incidir a partir da citação ou do evento danoso, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ré não comprova a existência de contratação válida que justifique o débito imputado ao autor, limitando-se a apresentar registros sistêmicos unilaterais, insuficientes para demonstrar a relação jurídica alegada.

4.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), decorrente do próprio ato ilícito.

5.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, o caráter compensatório e pedagógico da reparação e a vedação ao enriquecimento sem causa.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão do quantum indenizatório apenas quando irrisório ou exorbitante, circunstância não verificada no caso.

7.

Em hipóteses de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, conforme entendimento consolidado na Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido (in re ipsa).

2.

A indenização por dano moral decorrente de negativação indevida deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantida quando não se mostra irrisória ou exorbitante.

3.

Em responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 398 e 927; CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, art. 373, II; CPC/2015, art. 85, §2º; CC, art. 406, com redação da Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2085054/TO, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023; STJ, Súmula 54.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MAURO HENRIQUE DOS SANTOS FERNANDES
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
OI S.A. – em Recuperação Judicial
, na qual o autor sustenta ter sido indevidamente inscrito em cadastro de inadimplentes em razão de débito que afirma não ter contratado.

A decisão recorrida, lançada ao id nº 27016361, julgou procedentes os pedidos iniciais, para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito no valor de R$616,20 (seiscentos e dezesseis reais e vinte centavos); (ii) determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), limitada ao montante de R$20.000,00 (vinte mil reais); (iii) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação até 28/08/2024, passando, a partir de 29/08/2024, a incidir a sistemática prevista no art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à diferença entre a taxa SELIC e o IPCA; e (iv) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o autor interpôs Apelação Cível (id nº 27016367), na qual sustenta, em síntese: (i) a necessidade de majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, argumentando que o valor arbitrado na sentença mostra-se aquém dos parâmetros adotados pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em hipóteses semelhantes de inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito; e (ii) a reforma da sentença quanto ao termo inicial dos juros moratórios, defendendo que, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, estes devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e não da data da citação. Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de majorar a indenização para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou outro valor que este Tribunal entender adequado, bem como fixar os juros de mora a partir do evento danoso.

Regularmente intimada, a empresa OI S.A. – em Recuperação Judicial apresentou contrarrazões (id nº 27016369), nas quais pugna pelo não provimento do recurso, sustentando, em síntese: (i) a legitimidade do débito, decorrente de suposta contratação regularmente firmada; (ii) a inexistência de falha na prestação do serviço e de dano moral indenizável; (iii) a ausência de elementos que justifiquem a majoração do valor fixado na sentença; e (iv) subsidiariamente, caso mantida a condenação, a necessidade de observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade no arbitramento da indenização.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

2. MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se a dois pontos: (i) a majoração do valor fixado a título de danos morais; (ii) o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização.

2.1. Da inscrição indevida e do dever de indenizar

A sentença reconheceu, com acerto, que a parte ré não comprovou a existência de relação contratual legítima que desse origem ao débito de R$ 616,20, limitando-se a apresentar meras telas sistêmicas unilaterais.

O art. 373, II, do CPC impõe à ré o ônus da prova quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Além disso, o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor permite a inversão do ônus da prova, em benefício do consumidor, quando verossímil a alegação de inexistência de contratação.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, bem como que a revisão do valor arbitrado pelas instâncias ordinárias somente é admitida quando se mostrar irrisório ou exorbitante, o que não ocorre no caso concreto:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Hipótese em que o Tribunal a quo acerca da existência da prova e do nexo causal dos danos sofridos pelo recorrido, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Assim, considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática-probatória, o que é vedado a esta Corte, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. A revisão do quantum arbitrado para a indenização por danos morais encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, somente sendo possível superar tal impedimento nos casos de valor irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos.Agravo interno improvido.(STJ - AgInt no REsp: 2085054 TO 2023/0241523-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023)

Logo, configurado o ilícito, é inconteste o dever de indenizar.

2.2. Do quantum indenizatório

O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo Juízo a quo observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, devendo o arbitramento do dano moral considerar as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a vedação ao enriquecimento sem causa.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem considerado adequado o referido patamar indenizatório em hipóteses semelhantes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, conforme se verifica no seguinte precedente:

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. DANOS MORAIS CARATERIZADOS, TODAVIA, REDUZIDOS. EXCLUSÃO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas por OI S.A. e Antônio Jorge Filho contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, condenou a OI S.A. ao pagamento de R$ 10.000,00 ao autor, bem como impôs multa à ré pela oposição de embargos de declaração considerados protelatórios. OI S.A. recorre para exclusão da multa e reforma da condenação ou redução do valor. Antônio Jorge Filho, por recurso adesivo, pleiteia majoração da indenização para R$ 40.000,00 e fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes configura dano moral passível de indenização; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou alterado; (iii) determinar se a multa por embargos de declaração considerados protelatórios foi corretamente aplicada. III. Razões de decidir 3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, sendo presumido o abalo moral decorrente do ato ilícito, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 4. A falha na prestação do serviço por parte da ré restou comprovada, não tendo a empresa se desincumbido do ônus de provar a inexistência da negativação ou a validade da contratação.
5. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização na sentença é excessivo, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. 6. A multa por embargos de declaração considerados protelatórios deve ser excluída, uma vez que os embargos visavam corrigir vício existente na sentença, sendo legítimo o fundamento para a interposição do recurso. 7. O recurso adesivo que pleiteia a majoração da indenização para R$ 40.000,00 não merece provimento, pois o valor inicialmente arbitrado já foi considerado excessivo e reduzido. 8. A condenação aos honorários advocatícios é cabível, sendo fixada em 12% sobre o valor da condenação, revertidos ao FUNDEP – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de OI S.A. parcialmente provido para reduzir a indenização para R$ 5.000,00 e excluir a multa por embargos de declaração. 10. Recurso adesivo de Antônio Jorge Filho parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação, revertidos ao FUNDEP. Tese de julgamento: 1. A inscrição indevida do nome de consumidor em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa. 2. A indenização por danos morais deve ser fixada de modo a atender ao caráter punitivo e pedagógico, sem gerar enriquecimento sem causa. 3. Embargos de declaração não são considerados protelatórios quando há vício existente na sentença que justifica a sua oposição. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1846222/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10/08/2020, DJe 13/08/2020. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00007155320078140124 22726221, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 08/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado) (grifo nosso)

Portanto, não merece reparo o montante arbitrado.

2.3. Do termo inicial dos juros de mora

A sentença fixou os juros de mora a partir da data da citação, mas tratando-se de responsabilidade extracontratual, aplica-se a Súmula 54 do STJ, segundo a qual:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Dessa forma
, o
s juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, conforme o art. 398 do Código Civil e a Súmula
54
do STJ, observando-se, ainda, as disposições da Lei nº 14.905/2024 a partir de sua vigência.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para fixar o termo inicial dos juros moratórios na data do evento danoso, conforme Súmula 54/STJ.

Mantenho os demais termos da sentença, inclusive em relação aos honorários fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação em desfavor do Réu, com base no art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026